Tribunal: TJSP
Processo: 2132155-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento – busca e apreensão – revogação, na origem, da liminar – mora comprovada – requisitos à concessão da medida presentes – suspensão do cumprimento, todavia, dentro em o período de vigência do sistema remoto de trabalho estabelecido por força da pandemia do covid-19 – artigo 1o da Resolução no 318/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ao lado do artigo 1o do Provimento no

Ementa:
Agravo de instrumento – busca e apreensão – revogação, na origem, da liminar – mora comprovada – requisitos à concessão da medida presentes – suspensão do cumprimento, todavia, dentro em o período de vigência do sistema remoto de trabalho estabelecido por força da pandemia do covid-19 – artigo 1o da Resolução no 318/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ao lado do artigo 1o do Provimento no 2.563/2020 do Conselho Superior da Magistratura desta e. Corte - decisão reformada - recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132155-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Guararema, em que é agravante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravada SILVIA M AKIKO
SATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132155-35.2020.8.26.0000 -Voto no 9183 JMV
2
Voto n. 9183 – 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2132155-35.2020.8.26.0000
Origem: Vara Única de Guararema
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Agravada: Silvia Makito Sato
Juíza de Direito: Vanêssa Christie Enande
Agravo de instrumento busca e apreensão revogação, na
origem, da liminar mora comprovada requisitos à concessão da
medida presentes suspensão do cumprimento, todavia, dentro em
o período de vigência do sistema remoto de trabalho estabelecido
por força da pandemia do covid-19 artigo 1o da Resolução no
318/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ao lado do artigo 1o do
Provimento
no
2.563/20201 do Conselho Superior da
Magistratura desta e. Corte - decisão reformada - recurso
provido.

Vistos.
Insurreição
apresentada
por
Aymoré
Crédito,
Financiamento e Investimento S/A em recurso de agravo de instrumento
extraído de autos de ação de busca e apreensão que move em face de
Silvia Makito Sato; insurge-se contra decisão que trouxe revogada
liminar por força da pandemia do Covid-19; salienta presentes os
requisitos à concessão da medida, ainda que postergado seja o seu
cumprimento para quando do retorno das atividades forenses presenciais.
Inconformismo tempestivo, preparado (fls. 170/171) e
processado apenas no efeito devolutivo, registrada a ausência de
contraminuta demandada não citada.
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação de busca e apreensão; a deflagrara
1 “Art. 1o. Prorroga-se o prazo de vigência do Sistema Remoto de Trabalho em
1o e 2o Graus para o dia 26 de julho de 2020.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132155-35.2020.8.26.0000 -Voto no 9183 JMV
3
o autor com arrimo em asseverado descumprimento de obrigações
assumidas em contrato de financiamento marcado por constituição de
alienação fiduciária em garantia.
O recurso se volta contra a r. decisão copiada em fls.
153/154, “verbis”: “Considerando
o estado de calamidade
pública que
atravessamos,
considero
pertinente
e necessária
a manutenção
da
revogação
da liminar de busca e apreensão.
Isso porque estaria a ré
impedida
de lançar-mão
da faculdade
de pagar a integralidade
da dívida
pendente,
entendendo-se
esta como sendo as parcelas vencidas e
vincendas
- estas últimas sem a incidência
de encargos
moratórios,
sob
pena de consolidação
da propriedade
do bem em mãos do autor
(Decreto-Lei
911/69, artigo 3o, §§ 1o e 2o). Impende registrar,
outrossim,

que a instituição
do trabalho remoto no âmbito do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo (Provimento
CSM no 2549/2020
e Comunicado

Conjunto no 249/2020)
tem por escopo a proteção da integridade
física
dos juízes, servidores
e público em geral. Trata-se de regra de higiene
pública aplicável
também aos oficiais de justiça, os quais devem ser
acionados
apenas em situações
excepcionais.
Insta salientar que há
Projeto de Lei no 1179/2020
em tramitação
no Congresso
Nacional,
com
instituição
de regime jurídico emergencial
e transitório
das relações de
direito privado em virtude da pandemia
do coronavírus
(Covid-19),
o que
se inclui busca e apreensão
de veículo. Posto isso, INDEFIRO
o pedido
liminar para busca e apreensão
determinada
nos autos principais,
cujo
pleito poderá vir a ser objeto de repreciação
assim que expirada a
suspensão
a que se refere o Provimento
CSM no 2.554/2020
ou eventual
aprovação
do Projeto de Lei no 1179/2020
com novas diretrizes
para
aplicação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132155-35.2020.8.26.0000 -Voto no 9183 JMV
4
Colhe, “data venia”, o inconformismo; comprovada a
mora, via expedição de carta registrada com aviso de recebimento (fls.
52/53), consoante disposto no §2o, do artigo 2o, do Decreto-lei n. 911/69,
com a redação dada pela Lei n. 13.043/14, e de rigor o deferimento da
liminar, ou seja, busca e apreensão do bem objeto de pacto - alienação
fiduciária.
Impõe-se, contudo, a suspensão do seu cumprimento;
é que por força da pandemia desencadeada pelo Covid-19 autorizados
emergiram apenas os atos jurisdicionais urgentes, dentre em os quais,
verdade, os pedidos de busca e apreensão de bens, mas “desde que
objetivamente

comprovada

a
urgência ” (artigo 4o, inciso V, da
Resolução do CNJ no 313/2020), o que nestes não se verifica.
Não se vislumbrando, destarte, urgência e/ou risco
de perecimento do direito do agravante, e de rigor a suspensão do
cumprimento da liminar pelo período de vigência do sistema remoto de
trabalho, consoante artigo 1o da Resolução no 318/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, ao lado do artigo 1o do Provimento no 2.563/20202
do Conselho Superior da Magistratura deste e. Tribunal de Justiça;
vejam-se, na direção, julgados desta c. Corte:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL - Ação de busca e
apreensão - Agravo de instrumento tirado contra decisão de
Primeiro Grau que deferiu a liminar de busca e apreensão do
veículo, mas suspendeu a expedição do mandado em razão da
pandemia de COVID-19 - Decisão acertada - Aplicação da
Resolução no 313/20 CNJ e Provimentos CSM no 2549, 2556 e
2561, que determinaram o trabalho 100% remoto no âmbito do
Tribunal de Justiça de São Paulo - Autorização de atos
processuais presenciais, como busca e apreensão, somente
2 “Art. 1o. Prorroga-se o prazo de vigência do Sistema Remoto de Trabalho em
1o e 2o Graus para o dia 26 de julho de 2020.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132155-35.2020.8.26.0000 -Voto no 9183 JMV
5
em caso de urgência, nos termos do art. 4o, V, da Resolução no
313/2020 do CNJ - Ausência de comprovação de urgência na
hipótese em tela - Decisão agravada mantida - Recurso não
provido.” (AI no 2125324-68.2020.8.26.0000, 31a Câmara de
Direito Privado, Rel. Carlos Nunes, j. 18.06.2020).
“- Busca e apreensão - Alienação fiduciária - Pretensão de
reforma da decisão que suspendeu por trinta dias o cumprimento da liminar de busca e apreensão
-
As circunstâncias do caso determinam a necessidade da
manutenção da decisão agravada, em razão da calamidade
pública decretada pelo Governo Federal e da quarentena
determinada pelo Governo do Estado de São Paulo decorrente
da pandemia causada pelo COVID-19 - Agravo não provido.” (AI
no 2090021-90.2020.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado,
Rel. Silvia Rocha, j. 19.05.2020).
É tudo.
Dá-se,
pois,
nesses
termos,
pelo
meu
voto,
provimento ao recurso; assim para concessão da liminar, mas com
suspensão de seu cumprimento pelo período dentro em o qual vigente o
sistema remoto de trabalho.
TERCIO PIRES
RELATOR